Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723799-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NEUSA MARIA BROXADO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Neusa Maria Broxado dos Santos em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de vaga para o tratamento de hemodiálise indicado à Impetrante. Alega a Impetrante, em resumo, que sofre de doença renal crônica, razão pela qual necessita de tratamento de hemodiálise. Informa que desde o dia 29/6/2022 vem fazendo as sessões mediante vagas de encaixe. Explica que está internada e somente não teve alta hospitalar em razão de não lhe ter sido disponibilizada vaga fixa para realização do tratamento. Sustenta que é portadora de HIV e a manutenção da internação, apenas por não ter sido incluída no rol de pacientes para tratamento de hemodiálise, expõe ela a riscos de saúde desnecessários. Requer a concessão de liminar para que seja determinado à d. Autoridade Coatora que inclua a Impetrante imediatamente “no programa da Secretaria de Saúde do DF, de modo a lhe garantir a submissão ao tratamento três vezes por semana, sem necessidade de internação hospitalar”. Intimada, a d. Autoridade impetrada prestou informações, nas quais reconhece que o tratamento é fornecido pelo SUS e que é indicado para a Impetrante. Esclareceu, ainda, que a Impetrantes está inserida no sistema de regulação desde 7/7/2022, na 97a posição, classificação amarela (ID 38020901). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Desnecessário fazer considerações a respeito do direito da Impetrante em realizar o tratamento de que necessita, uma vez que, conforme relatado, a própria Autoridade Coatora reconhece que ela tem indicação para realizar hemodiálise e que esse tratamento é disponibilizado pelo SUS. Importante considerar que os recursos públicos são limitados e, nesse cenário, o Estado busca equacionar o acesso de todos os cidadãos ao sistema de saúde mediante a regulação das vagas para a realização de tratamentos. No caso, conforme informado pela d. Autoridade Coatora, a Impetrante já está inserida no sistema de regulação para obtenção da vaga buscada. Acrescente-se que, embora a permanência da internação não seja o ideal, a própria Impetrante admite que o Estado lhe tem fornecido o tratamento necessário mediante vagas de encaixe, situação também noticiada no relatório médico juntado aos autos (ID 37409235). Nesse contexto, e considerando esta fase de análise perfunctória, não se afigura configurada a omissão da d. Autoridade indigitada coatora. Assim, indefiro a liminar. Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, Lei 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator